Tribunal: TCU
Processo: 002.793/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. RELATÓRIO DE AUDITORIA - PERÍODO 04/02/2009 A 16/12/2009. - OBJETIVO: PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO NO BNB. PORTARIA No 33, DE 05/02/2009 COM ALTERAÇÕES. PORTARIA No 1803, DE 01/12/2009.

Inteiro teor:
Acórdão 185/2025-TCU-Plenário Cuidam estes autos de auditoria operacional realizada pela então Secex-CE no Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, em cumprimento ao subitem 1.6.1 do Acórdão 2416/2008-TCU-Plenário , nas áreas de recuperação de crédito e de gestão sobre os recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste - FNE. Considerando que o Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , Ministro Relator Bruno Dantas rejeitou as razões de justificativas e aplicou a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 49.535,41 a vários responsáveis; considerando o recolhimento da multa por Jefferson Cavalcante Albuquerque (peças 965, 966, 969, 973, 974, 978, 990, 993, 994 e 1030), remanescendo um saldo devedor a pagar de pequena monta, no importe de R$ 91,34; considerando os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; considerando que em relação ao processo de cobrança executiva autuado em desfavor de Roberto Smith (TC Processo 033.631/2020-4 ), a Procuradoria-Regional da União da 5a Região informou ao TCU a quitação do montante devido e, consequentemente, a extinção da ação judicial, bem como a regularização da situação do devedor no Cadin (peça 23 do TC Processo 033.631/2020-4 ); considerando o trânsito em julgado de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no âmbito do Processo 0813642-82.2017.4.05.8100 (peças 1002-1009), que anulou os efeitos do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário em relação a José Andrade Costa, excluindo-o da relação constante do subitem 9.1.1.1, alínea "h", do mencionado acórdão; considerando o trânsito em julgado de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no âmbito do Processo 0814799-90.2017.4.05.8100 (peças 1013-1015 e 1019- 1023), mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial 2025063-CE, que anulou os efeitos do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário em relação a Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva, excluindo-o da relação constante do subitem 9.1.1.1, alínea "b", do mencionado acórdão; considerando o trânsito em julgado de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no âmbito do Processo 0813687-86.2017.4.05.8100 (peças 1016, 1020 e 1024- 1026), que anulou os efeitos do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário em relação a Paulo Sergio Rebouças Ferraro, excluindo-o da relação constante do subitem 9.1.1.1, alínea "b", do mencionado acórdão; considerando a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor de José Andrade Costa, Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e Paulo Sergio Rebouças Ferraro, em virtude do recolhimento de parcelas de multa, posteriormente tornadas insubsistentes pelas decisões judiciais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. dar quitação a Jefferson Cavalcante Albuquerque, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário ; 9.2. excluir José Andrade Costa, Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e Paulo Sergio Rebouças Ferraro da relação constante do subitem 9.1.1.1 do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , tornar sem efeito os Acórdão 1703/2017-TCU-Plenário e 2.608/2017-TCU-Plenário, no que diz respeito aos pedidos de reexame interpostos pelos referidos responsáveis, sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.793/2009-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.714/2010-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.131/2012-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 043.447/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.690/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.631/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.578/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.516/2009-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236.853-XX); Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (XXX.168.945-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Edilson da Silva Medeiros (XXX.006.734-XX); Elizabeth Pompeu de Vasconcelos (XXX.003.943-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Gildete Mesquita Ribeiro (XXX.445.053-XX); Henrique Silveira Araujo (XXX.901.053-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Jose Wilkie Almeida Vieira (XXX.714.923-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (XXX.680.853-XX); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Lina Angela Oliveira Salles Moreira (XXX.788.673-XX); Luciano Silva Reis (XXX.390.691-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria dos Prazeres Farias (XXX.445.303-XX); Mauro de Oliveira (XXX.597.203-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.3. Interessado: Banco do Nordeste do Brasil S.a. (07.237.373/0001-20). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Maria Ivonete de Oliveira Albuquerque (6795-B/OAB-CE), representando Jefferson Cavalcante Albuquerque; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Edilson Silva Ferreira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luiz Carlos Everton de Farias; Ari Barbosa Ferreira, Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Oswaldo Serrano de Oliveira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Lina Angela Oliveira Salles Moreira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Dimas Tadeu Madeira Fernandes; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Jose Wilkie Almeida Vieira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Romildo Carneiro Rolim; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando José Andrade Costa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando João Alves de Melo; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luciano Silva Reis; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Roberto Smith; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a fim de: 1.9.1.1 adotar as providências previstas na Portaria Conjunta Segecex/Segedam 01, de 02 de junho de 2021, para a restituição dos valores devidos aos responsáveis; 1.9.1.2. informar José Andrade Costa, Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva e Paulo Sergio Rebouças Ferraro da presente deliberação e de que a solicitação de devolução das parcelas das multas anuladas por medidas judiciais deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como cópia legível do documento de identidade; 1.9.2. encaminhar à Consultoria Jurídica (Conjur), em resposta aos Memorandos Conjur 141/2023, 298/2024 (peças 1009 e 1037), cópia da presente deliberação, bem como das instruções da Seproc (peças 998 e 1033) e dos demais pareceres que a fundamentam.